Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736856-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA AGRAVADO: USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional de contrato de aluguel movida contra os agravantes por USINA JEQUITIBA SPE S.A, pela qual reputou adequado o segundo laudo pericial elaborado no curso do processo, com a ressalva de que o julgamento da lide não está vinculado ao resultado da perícia, nos termos do art. 479 do CPC, determinando, ademais, que após a preclusão do decisum, o autos retornem conclusos para prolação de sentença. Em suas razões recursais, após defenderem a admissibilidade do recurso e discorrerem sobre e o objeto da ação revisional de contrato de locação originária, defendem os agravantes, em síntese, a necessidade de realização de nova perícia, para resolver sobre a discrepância aferida nas duas provas periciais produzidas ao longo do processo. Destacam que a primeira prova pericial realizada apurou valor adequado para o contrato de locação, com valor mensal de R$ 86.856,00 (oitenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), com base no valor do imóvel, enquanto o segundo laudo pericial arbitrou o valor mensal da locação em R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), o que foi reputado adequado pela decisão agravada, por estar amparado em contratos de locação para desenvolvimento de usinas fotovoltaicas, que seriam equivalente ao mantido entre as partes. Tecem extensa argumentação para sustentar a imprestabilidade do segundo laudo pericial, destacando o potencial econômico da atividade desenvolvida pela agravada, que descaracteriza a natureza rural do imóvel locado, além de ressaltarem que o imóvel está localizado dentro da cidade de Ceilândia, em área de fácil acesso. Questionam os outros contratos adotados como paradigma pela prova pericial, argumentando que foram desconsideradas as características, área total e localização dos imóveis comparados, apresentando impugnação pontual sobre esses outros contratos, além de ressaltar que o próprio perito reputou limitadas as fontes comparativas que teve acesso para definir o preço adequado da locação. Discorrem sobre diversos dados técnicos que entendem relevantes para infirmar a conclusão da perícia impugnada, defendem o direito de manter o valor da locação inicialmente contratado, por não haver onerosidade excessiva que justifique a relativização da força obrigatória do contrato, e sustentam que a discrepância manifesta entre as conclusões apresentadas nos dois laudos periciais revela nulidade absoluta da instrução probatória dos autos de origem. Com esses argumentos, requerem a reforma da decisão agravada “para anular a decisão agravada, tendo em vista o equívoco de homologação de um laudo pericial com inúmeras inconsistências, determinando-se assim a realização de um terceiro laudo desempatador.” Preparo regular, conforme certificado no ID 75735869. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem pedido de complementação de prova pericial. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso interposto pelos agravantes em face da sentença que julgar a ação revisional do contrato de locação, quando os laudos periciais produzidos nos autos serão efetivamente valorados, caso os recorrentes restem sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento penas para decisões que decidam sobre a inversão do ônus da prova em seu inciso XI. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência de fato sobre o qual não foi dado aos recorrentes a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da complementação da prova pericial, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença. Com efeito, nada impede que em eventual recurso cabível, os agravantes suscitem preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do completo da prova pericial. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção e complementação de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de os agravantes virem a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada, que não julgou o conteúdo da prova pericial, tendo apenas destacado que considera as informações apresentadas adequadas para o julgamento da causa, sendo que Juízo de origem ressalvou na decisão recorrida que “o juiz não está vinculado ao laudo, observando o que consta no artigo 479 do CPC.” Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a complementação da prova técnica é inadequada ou que ela não teria relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará os recorrentes com o julgamento no estágio em que o processo se encontra, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Destaco, por fim, que o agravo de instrumento anteriormente interposto no processo de origem foi admitido com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, pelo fato de ter sido interposto contra decisão que havia determinado a realização de prova pericial, em condições que impunham ônus aos agravantes durante a instrução probatória, circunstância esta que não se conforma com o recurso em apreço. Portanto, buscando os recorrentes impugnar decisão que indeferiu complementação de prova pericial, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida em sede de apelação, se a sentença for desfavorável aos interesses dos agravantes, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta colenda Turma Julgadora: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. A recorribilidade de decisões sobre questões incidentes e que não dizem respeito diretamente ao mérito da controvérsia possui a finalidade de assegurar a higidez do pronunciamento de mérito. 3. A taxatividade – sem exceções – das hipóteses de recorribilidade do agravo de instrumento pode trazer uma consequência indesejada: inúmeras outras decisões, que podem ter como efeito dano irreparável, ou de difícil reparação, ao direito das partes ou influenciar o teor da sentença final, ficam, teoricamente, imunes a recursos. 4. O antigo CPC/73 foi uma resposta ao modelo taxativo adotado no CPC/39, ao estabelecer que o agravo de instrumento seria cabível contra toda a qualquer decisão interlocutória proferida pelo juiz. Facultava-se à parte a escolha se o recurso tramitaria de imediato ou se ficaria retido nos autos para julgamento como preliminar de apelação. 5. Todavia, a estrutura do procedimento apresentada pelo legislador em 1973 – recorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias – também se revelou inadequada: não confere a devida racionalidade e celeridade da prestação jurisdicional. 6. Nesse sentido, o atual CPC/15 buscou elencar novamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O que se pretendeu foi simplificar o sistema recursal sem restringir ao direito de defesa, conforme a exposição de motivos da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto que se tornou o PLS/166/2010. 7. Como antes, a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do CPC/15, ensejava, em alguns casos, a irrecorribilidade de decisões prejudiciais às partes. 8. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 9. A medida manteve a simplificação do sistema processual, ao mesmo tempo em que assegura o direito da parte de recorrer a questões urgentes. 10. Todavia, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. 11. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator